Tribunal: TJES
Processo: 5028719-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028719-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RECORRIDO: VANDERCI TOMPSON e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5028719-21.2024.8.08.0048.

RECORRENTE:
VANDERCI TOMPSON
.

RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente/
a
utor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL
PARA REVISÃO DO QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E A NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
VANDERCI TOMPSON
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
[...
]
Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões autorais para:

i) DECLARAR
a nulidade dos descontos efetuados e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência, DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii) CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), sem prejuízo de eventuais valores descontados no transcurso da demanda, também em dobro. Sobre o montante, deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

iii) CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
[...]”

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta a necessidade de majorar
o quantum d
a
reparação
por danos morais para
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

3.
Com efeito,
o
valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$
4
.000,00
(quatro mil reais)
, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso. A quantia é compatível com a extensão do abalo extrapatrimonial sofrido, levando em consideração a conduta da parte requerida, a natureza da lesão e as consequências suportadas pel
a
autor
a
.

4
.

Ademais, o
quantum
arbitrado está em consonância com a média observada por esta Turma Recursal em precedentes análogos, o que reforça sua adequação e uniformidade.

5
.
É importante salientar que a revisão do valor indenizatório por dano moral somente é admitida em casos de manifesta desproporcionalidade, ou seja, quando o valor é irrisório ou excessivo.

6
. Essa intervenção revisional deve ocorrer apenas em situações extremas, conforme dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES
.
Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7
.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção do
quantum
arbitrado
na sentença.

8
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)